Tribunal: TJES
Processo: 5006051-85.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006051-85.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIMAR ALVES DE GOIS
RECORRIDO: DANIELY CARRARA FAGUNDES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006051-85.2024.8.08.0006

Recorrente: LUZIMAR ALVES DE GOIS

Recorrida: DANIELY CARRARA FAGUNDES

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.ª MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. PREENCHIMENTO COM ÁCIDO HIALURÔNICO E FIOS DE PDO. SURGIMENTO DE REAÇÕES ADVERSAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ASSISTÊNCIA DA PROFISSIONAL. REMOÇÃO DO PROCEDIMENTO E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por DANIELY CARRARA FAGUNDES, cirurgiã-dentista, buscando indenização por danos morais decorrentes de ofensas e difamação realizadas pela recorrente, LUZIMAR ALVES DE GOIS, após insatisfação com procedimento estético realizado (preenchimento facial com ácido hialurônico e aplicação de fios PDO).

A autora relata que, em 19/03/2024, realizou procedimento de harmonização facial na requerida/recorrente, mediante pagamento de R$5.000,00. Após parecer inicialmente satisfeita, a requerida passou a proferir ofensas e exigir, no consultório perante outros pacientes, a restituição do valor. A autora refez os procedimentos em 05/04/2024 e 02/05/2024, mas as hostilidades persistiram, causando-lhe abalo moral e profissional. Pleiteia indenização por danos morais na quantia de R$10.000,00.

A requerida, por sua vez, apresentou reconvenção, alegando que sofreu danos estéticos e inflamações em razão da falha na prestação do serviço de harmonização facial. Destaca que houve necessidade de remoção do excesso de produto e futura correção da harmonização, orçada em R$18.666,64. Pugna pela restituição da quantia destinada ao custeio de ultrassonografia da face, no valor de R$600,00 e danos morais em decorrência do abalo psicológico, crises de ansiedade e diminuição da autoestima, pleiteando o valor de R$30.000,00.

A sentença julgou improcedente tanto a ação principal quanto o pedido contraposto formulado pela recorrente. A magistrada concluiu que não houve prova de ato ilícito por parte da requerida Luzimar. As mensagens trocadas não demonstraram comportamento agressivo ou desrespeitoso. O pedido de prova testemunhal foi indeferido por ser considerado insuficiente para comprovar as supostas ofensas. Também não encontrou provas de falha na prestação do serviço por parte da dentista. Argumentando que o laudo do exame de ultrassom da face demonstrou que a reação adversa era um possível efeito colateral dos produtos utilizados (ácido hialurônico e fios de PDO). A decisão considerou essa reação um fato imprevisível do organismo da própria paciente, o que exclui a responsabilidade da profissional. Foi destacado que a dentista prestou assistência, tentou reverter o quadro e devolveu integralmente o valor pago pelo procedimento (R$5.000,00).

Inconformada, a requerida Luzimar, interpôs recurso sustentando que a sentença avaliou erroneamente as provas, ignorando documentos oficiais, fotografias, orçamentos, laudos e conversas de aplicativo que demonstrariam imperícia da cirurgiã-dentista e nexo de causalidade com os danos sofridos. Pleiteia reforma integral para acolher o pedido contraposto, com condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a validade da sentença e, preliminarmente, suscita a incompetência do Juizado Especial Cível para análise de pedido contraposto que demanda perícia técnica, requerendo extinção do feito sem resolução do mérito. Subsidiariamente, afirma que, no mérito, a prova documental não demonstra falha na prestação de serviço, mantendo-se a improcedência.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida, ora recorrente, com base na declaração de hipossuficiência.

Deixo de analisar a questão preliminar suscitada nas contrarrazões, pois a decisão de mérito favorece quem a alegou, nos termos do art. 488, do CPC.

A controvérsia central da demanda consiste em aferir se houve falha técnica no procedimento estético realizado pela autora e se configuram danos morais em favor da recorrente.

De fato, o sistema jurídico brasileiro protege os direitos fundamentais à dignidade, integridade física e moral, conforme os artigos 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e artigos 186 e 927 do Código Civil. A relação estabelecida é consumerista, impondo responsabilidade objetiva ao profissional de saúde por danos decorrentes da prestação de serviços defeituosos (art. 14 do CDC).

Entretanto, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que, embora a recorrente tenha apresentado documentos e alegações referentes a falhas no procedimento estético, não restou suficientemente demonstrado o nexo causal inequívoco entre os danos alegados e a conduta profissional da recorrida.

A sentença acertadamente afastou a alegação de erro profissional, fundamentando-se no laudo de exame médico (ID 56936406), o qual demonstrou que as complicações da paciente se deram por uma reação adversa do seu próprio organismo (ETIP), fato imprevisível que configura caso fortuito e exclui a responsabilidade da profissional. Ademais, ficou comprovada a diligência da cirurgiã-dentista, que prestou toda a assistência necessária e restituiu integralmente o valor pago pela requerida. Assim, por não haver demonstração de conduta ilícita por parte da autora, a improcedência do pedido contraposto é medida de justiça.

Desse modo, resta clara a inexistência de elementos probatórios suficientes para acolher o pedido contraposto, não merecendo reparo a sentença proferida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da autora/recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)